Tribunal: TJMT
Processo: 1023822-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023822-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MARLON ENGLER - CPF: 075.666.069-64 (EMBARGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ação de execução. Suspensão do processo em decorrência do deferimento do pedido de recuperação judicial do devedor principal. Medida que não obsta o prosseguimento da execução em relação ao executado coobrigado. Omissão detectada. Esclarecimento necessário. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos por um dos coexecutados, o ora embargado, contra acórdão que
deu provimento ao recurso para determinar, em razão dos efeitos decorrentes do deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial, a suspensão do processamento do feito de origem, a teor do que dispõe o art. 6o, incisos II e III, da Lei no 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão à falta de delimitação exata do sentido e alcance da ordem de suspensão do processo de origem.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, assim, constatada a necessidade de acréscimos e esclarecimentos adicionais para assegurar a exata e adequada compreensão do comando decisório, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para suprir a omissão e, assim, sanar o vício detectado.

4. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Inteligência do Súmula no 581 do STJ.

IV. Dispositivo

5. Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo de Instrumento no
1023822-81.2024.8.11.0000
, extraído dos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
” (Proc. no 1023108-95.2024.8.11.0041), ajuizada pela aqui embargante em desfavor do ora embargado MARLON ENGLER, e também em face de NERI ENGLER,
à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo executado/embargado, “
a fim de determinar a suspensão do processamento do feito de origem, a teor do que dispõe o art. 6o, incisos II e III, da Lei no 11.101/2005
” (cf. Id. no 276447887).

O embargante afirma que “
há pequeno ponto de omissão identificado (que também pode ser considerado um pequeno erro material), o qual poderá influir na ação de execução, e, assim, necessita ser saneado por meio destes embargos de declaração
”, qual seja, o fato de que somente o “
embargado Marlon Engler ajuizou e teve a si deferido o pedido de processamento da recuperação judicial
”, logo, o coexecutado Neri Engler “
não se encontra em recuperação judicial, sendo possível o seguimento da ação ajuizada em desfavor deste devedor
”, por isso, pede o
acolhimento dos embargos de declaração para que “
seja sanada a omissão [ou mero erro material] aqui indicado, com o intuito de que fique consignado que a suspensão do processo seja tão somente em relação ao devedor agravante MARLON ENGLER, permitindo-se, assim, e sem quaisquer dúvidas por parte do r. Juízo singular, o seguimento da ação em relação ao devedor que não está em recuperação judicial, NERI ENGLER
” (cf. Id. no 277058850).

O embargado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 279399356, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto contra o v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no
1023822-81.2024.8.11.0000
, extraído dos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
” (Proc. no 1023108-95.2024.8.11.0041), ajuizada pela aqui embargante AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA em desfavor do ora embargado MARLON ENGLER, e também em face de NERI ENGLER, o qual
deu provimento ao recurso interposto pelo executado/embargado Marlon Engler, para determinar, em razão dos efeitos decorrentes do deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial, a suspensão do processamento do feito de origem, a teor do que dispõe o art. 6o, incisos II e III, da Lei no 11.101/2005.

Os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento judicial, perfectibilizando, assim, o provimento jurisdicional.

No caso, indo direito ao ponto, até mesmo para evitar dúvidas e eventuais desentendimentos acerca do alcance do acórdão embargado, admito a necessidade de acolher estes embargos de declaração para assentar, de forma clara e objetiva, que a ordem de suspensão do feito de origem refere-se exclusivamente à situação do agravante/embargado
Marlon Engler
, de modo que o processamento da execução pode e deve continuar regularmente em relação ao coexecutado Neri Engler, afinal, inexiste prova ou alegação de que ele também está em recuperação judicial, e, conforme já pacificado pelo STJ, “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
” (Súmula no 581).

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração, a fim de acrescentar os esclarecimentos acima delineados, e, assim, consignar que a ordem de suspensão do processamento do feito de origem, a teor do que dispõe o art. 6o, incisos II e III, da Lei no 11.101/2005, refere-se somente ao executado Marlon Engler, devendo o feito prosseguir em relação ao coexecutado Neri Engler.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025